Tribunal: TJMT
Processo: 1006615-40.2024.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006615-40.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Outras fraudes, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EZEQUIEL ALBUQUERQUE PORTO - CPF: 074.379.891-07 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), MARCOS VINICIOS DE SOUZA LIMA - CPF: 047.493.581-77 (APELANTE), MARCUS VINICIUS CONCEICAO ANCHIETA - CPF: 062.650.381-76 (APELANTE), RAYLLER CUNHA SIQUEIRA - CPF: 061.206.891-92 (APELANTE), VINICIUS GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 062.416.731-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON ALVES XAVIER - CPF: 907.909.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMIL RIBEIRO DE ALENCASTRO - CPF: 241.513.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKOOL VINICIUS PEREIRA FIGUEIRA - CPF: 034.456.841-54 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIANA MACHADO LEMES - CPF: 926.063.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIALE LEMES DA COSTA - CPF: 054.843.601-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LEMES VENDRAMINI - CPF: 718.432.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA MOREIRA DUARTE - CPF: 784.767.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), CASSIANO SANTOS DE JESUS - CPF: 070.141.415-46 (VÍTIMA), GLEIDESON OLSON DOS PRASERES - CPF: 813.264.836-68 (VÍTIMA), RAFAEL LUIZ (VÍTIMA), SHEILA TONELLI WESTRUPP VICTORETI (TERCEIRO INTERESSADO), BRAYANN KAWÊ SCHMITZ DE OLIVEIRA (VÍTIMA), BRENO SIMZEN BIZERRA DA SILVA - CPF: 121.892.469-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EZEQUIEL ALBUQUERQUE PORTO - CPF: 074.379.891-07 (APELADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), MARCOS VINICIOS DE SOUZA LIMA - CPF: 047.493.581-77 (APELADO), MARCUS VINICIUS CONCEICAO ANCHIETA - CPF: 062.650.381-76 (APELADO), RAYLLER CUNHA SIQUEIRA - CPF: 061.206.891-92 (APELADO), VINICIUS GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 062.416.731-30 (APELADO), EMERSON VICTORETI - CPF: 612.513.059-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL XAVIER BERLATTO - CPF: 064.744.029-62 (ADVOGADO), JARDEL SOARES LUCIANO - CPF: 005.862.119-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO ELETRÔNICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA PARA FRAUDES VIRTUAIS. OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DE PROPRIEDADE DE PATRIMÔNIO PROVENIENTE DE CRIME. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO NO ESTELIONATO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu recorrente pelos crimes de associação criminosa majorada, estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro, e absolveu o réu recorrido do crime de estelionato.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) se há elementos suficientes para a manutenção da condenação do réu recorrente pelos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro e, (ii) se há prova concreta da atuação do corréu na execução dos estelionatos descritos na denúncia.

III. Razões de decidir

3. Quanto à associação criminosa, os elementos colhidos na instrução – auto de prisão, buscas e apreensões, relatórios técnicos, comprovantes de transações bancárias, conteúdos extraídos de aparelhos celulares e depoimentos policiais – demonstram organização estável e estruturada voltada à prática reiterada de fraudes eletrônicas.

4. O réu recorrente se mostrou integrante ativo do grupo, com atuação comprovada na operacionalização dos crimes, inclusive através do uso de perfil falso em aplicativo de mensagens, responsável por negociações com vítimas diretamente lesadas.

5. No que se refere ao crime de lavagem de dinheiro, restou demonstrada a ocultação e dissimulação da titularidade de veículo automotor adquirido com recursos provenientes de crimes antecedentes (associação criminosa e estelionatos mediante fraudes eletrônicas), cujo valor se revela manifestamente incompatível com a renda lícita do réu recorrente. O bem foi mantido registrado, de forma deliberada, em nome de terceiro, com o intuito de ocultar a origem ilícita dos valores empregados na aquisição, configurando o delito de lavagem de capitais.

6. Em relação ao réu recorrido, o recurso ministerial não logrou êxito em demonstrar atuação concreta na execução dos estelionatos descritos na denúncia. A vinculação à associação criminosa não é suficiente, por si só, para sua responsabilização penal pelos crimes-fim.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A condenação pelo crime de associação criminosa exige a demonstração de vínculo estável e atuação coordenada entre três ou mais pessoas para a prática de crimes reiterados, podendo ser caracterizada por elementos probatórios harmônicos e corroborados por provas testemunhais e documentais.

2. A lavagem de dinheiro configura-se quando o agente converte valores provenientes dos crimes antecedentes em veículo automotor, deixando-o, intencionalmente, registrado em nome do proprietário anterior, com o claro fim de ocultar ou dissimular a sua propriedade.

3. A responsabilização penal por crime de estelionato no contexto de associação criminosa requer demonstração de participação ou coautoria no referido crime patrimonial, não sendo admissível imputação objetiva ou presunção com base apenas na adesão ao grupo criminoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CP, arts. 288, p.u., 171, § 2º-A, e 71; CPP, art. 288; L. 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.875.233/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT –, relator para o acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022; TJMT, AP n. 1001310-97.2021.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/06/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006615-40.2024.8.11.0042

APELANTES: MARCOS VINICIOS DE SOUZA LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCOS VINICIUS CONCEIÇÃO ANCHIETA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por MARCOS VINICIOS DE SOUZA LIMA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da respectiva ação penal, que, entre outras disposições, condenou MARCOS VINICIOS DE SOUZA LIMA à pena de 10 anos, 04 meses e 4 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, pela prática dos crimes de associação criminosa majorada pela participação de adolescente (CP, art. 288, parágrafo único), de estelionato qualificado pela fraude eletrônica (CP, art. 171, § 2º-A) e de lavagem de dinheiro (Lei n. 9.613/98, art. 1°); bem como condenou MARCUS VINICIUS CONCEIÇÃO ANCHIETA à pena de 1 ano, 2 meses e 12 dias, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de associação criminosa majorada pela participação de adolescente (CP, art. 288, parágrafo único) (ID. 258997986).

MARCOS VINICIOS DE SOUZA LIMA
sustenta que: 1)
“(...) a condenação pelo crime de associação criminosa (...) deve ser afastada (...)”
, diante da ausência de provas suficientes de que estivesse em conluio com os demais acusados, considerando que sua prisão ocorreu em local diverso e na companhia de pessoa distinta daquelas mencionadas na denúncia; 2) a condenação pelo crime de lavagem se mostra descabida, porquanto os bens apreendidos, conforme demonstrado por declarações prestadas em audiência por terceiros, possuem origem lícita, não havendo indícios de que estejam vinculados à prática de lavagem de dinheiro.

Requer o provimento do recurso, a fim de ser absolvido das imputações relativas aos crimes de associação criminosa majorada pela participação de adolescente e de lavagem de dinheiro, com a consequente realização de nova dosimetria da pena (ID. 258998011).

A
8ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT

alega que
Marcus Vinícius Conceição Anchieta
integrava a associação criminosa com atuação direta na manipulação das vítimas, facilitando a prática de estelionato mediante fraude, ao contatar anunciantes de veículos, simular interesse na compra e induzi-los a retirar os anúncios.

Pede o provimento do recurso para
“(...) condenar o apelado MARCUS VINICIUS CONCEIÇÃO ANCHIETA como incurso nas sanções do 171, §2º-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (...)”
(ID. 258998028).

Nas contrarrazões
,
a
8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT
pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto por MARCOS VINICIOS DE SOUZA LIMA, enquanto MARCUS VINÍCIUS CONCEIÇÃO ANCHIETA requer o desprovimento do apelo interposto pelo referido órgão ministerial de origem (IDs. 258998026 e 258998030).

A 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA exarou parecer pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo parcial provimento do recurso ministerial (ID. 268684277).

As vítimas
Sheila Tonelli Westrupp Victoreti
e
Emerson Victoreti
foram habilitadas nos autos na qualidade de assistentes de acusação (ID. 297018399).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A peça acusatória narrou os seguintes fatos:

“(...) FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que, em período ainda não precisado nos autos, mas pelo menos desde 29/02/2024, na cidade de Cuiabá/MT e região metropolitana, RAYLLER CUNHA SIQUEIRA, vulgo “CABELINHO”, MARCOS VINICIOS DE SOUZA LIMA, vulgo “GORDO”, MARCUS VINICIUS CONCEIÇÃO ANCHIETA, VINICIUS GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA e EZEQUIEL ALBUQUERQUE PORTO associaram-se para o fim específico de cometer crimes com participação dos adolescentes Brayann Kawe Schmitz de Oliveira e Breno Simzen Bizerra da Silva (B.O. 2024.100300, fls. 170/175 do pdf e B.O. 2024.100089, fls 202/204 do pdf);

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 29/02/2024, na cidade de Cuiabá/MT e região metropolitana, RAYLLER CUNHA SIQUEIRA, vulgo “CABELINHO”, MARCOS VINICIOS DE SOUZA LIMA, vulgo “GORDO”, MARCUS VINICIUS CONCEIÇÃO ANCHIETA, VINICIUS GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA e EZEQUIEL ALBUQUERQUE PORTO obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Sheila Tonelli Westrupp Victoreti, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil e meio fraudulento, consistente na venda de um automóvel, mediante anúncio falso, causando-lhe o prejuízo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme fls.291/293 do pdf;

FATO 03

Consta do incluso inquérito policial que no dia 15/03/2024, na cidade de Cuiabá/MT e região metropolitana, RAYLLER CUNHA SIQUEIRA, vulgo “CABELINHO”, MARCOS VINICIOS DE SOUZA LIMA, vulgo “GORDO”, MARCUS VINICIUS CONCEIÇÃO ANCHIETA, VINICIUS GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA e EZEQUIEL ALBUQUERQUE PORTO obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Cassiano Santos de Jesus, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil e meio fraudulento, com a utilização de informações fornecidas pela vítima e por terceiros induzidos a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos e envio de mensagens por meio eletrônico fraudulento, causando-lhe o prejuízo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme documentos encaminhados pela vítima (fls. 476/478 do pdf);

FATO 04

Consta do incluso inquérito policial que, em período ainda não precisado nos autos, mas desde antes de 04/04/2024, na cidade de Cuiabá/MT e região metropolitana, RAYLLER CUNHA SIQUEIRA, vulgo “CABELINHO”, MARCOS VINICIOS DE SOUZA LIMA, vulgo “GORDO”, MARCUS VINICIUS CONCEIÇÃO ANCHIETA, VINICIUS GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA e EZEQUIEL ALBUQUERQUE PORTO ocultaram e dissimularam a origem, movimentação e a propriedade de bens e valores provenientes dos crimes de estelionatos cibernéticos praticados (B.O. 2024.100300, fls. 170/175 do pdf e B.O. 2024.100089, fls 202/204 do pdf). (...)”

Encerrada a instrução processual, a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão da denúncia para:

“(...) i. CONDENAR os réus RAYLLER CUNHA SIQUEIRA, MARCOS VINICIOS DE SOUZA LIMA, MARCUS VINICIUS CONCEICAO ANCHIETA e VINICIUS GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA, devidamente qualificados, pela prática do delito tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal;

ii. CONDENAR o réu MARCOS VINICIOS DE SOUZA LIMA, devidamente qualificado, pela prática do delito tipificado no art. 171, §2º-A c/c art. 71 (por duas vezes), todos do Código Penal;

iii. CONDENAR os réus RAYLLER CUNHA SIQUEIRA e MARCOS VINICIOS DE SOUZA LIMA, devidamente qualificados, pela prática do delito tipificado no art. 1º, da lei 9.613/98; iv. ABSOLVER o acusado EZEQUIEL ALBUQUERQUE PORTO da imputação relativa aos delitos tipificados nos artigos 288, § único, artigo 171, §2-A, na forma do artigo 71, todos do código penal e artigo 1º da lei 9.613/98;

v. ABSOLVER os acusados MARCUS VINICIUS CONCEICAO ANCHIETA, RAYLLER CUNHA SIQUEIRA e VINICIUS GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA da imputação relativa ao delito tipificado no artigo 171, §2-A, na forma do artigo 71, todos do código penal;

vi. ABSOLVER os acusados MARCUS VINICIUS CONCEICAO ANCHIETA e VINICIUS GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA da imputação relativa ao delito tipificado no artigo 1º da lei 9.613/98. (...)”.

Apenas o recorrente
MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA LIMA
e a
8ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT
interpuseram recursos de apelação contra a sentença condenatória.

MARCOS VINICIOS DE SOUZA LIMA
pleiteia, em síntese, a absolvição quanto aos crimes de associação criminosa majorada pela participação de adolescente e de lavagem de dinheiro.

Por sua vez, a 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT requer a condenação do corréu
Marcos Vinicius Conceição Anchieta
pela prática do crime de estelionato majorado pela fraude eletrônica, em continuidade delitiva.

De início, cumpre ressaltar que as razões recursais apresentadas pelo apelante
Marcos Vinícius de Souza Lima
não impugnam, de forma concreta e específica, os elementos probatórios consignados na sentença, o que, em tese, poderia ensejar o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade.

Não obstante, com o fim de evitar alegações de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV) e em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, passa-se à análise do conjunto probatório que embasou a condenação quanto aos crimes impugnados no recurso, a saber: associação criminosa majorada pela participação de adolescente e lavagem de dinheiro.

O recurso do apelante MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA LIMA não comporta provimento.

Conforme se sabe, nos termos do art. 288 do CPP,
“o reconhecimento da associação criminosa pressupõe: a) a existência de três ou mais pessoas; b) que a associação seja dotada de estabilidade e permanência; c) que a finalidade da associação seja o cometimento de um número indeterminado de crimes de qualquer espécie, não havendo necessidade de que os crimes pretendidos sejam efetivamente cometidos.”
(AP n. 0002245-84.2017.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/06/2025).

Tal como reconhecido na sentença, a materialidade e a autoria dos crimes de associação criminosa majorada pela participação de adolescente e de lavagem de dinheiro restam demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, auto de apreensão, comprovantes de pagamento via PIX efetuados pelas vítimas, auto circunstanciado de busca e apreensão, relatório técnico preliminar, relatório complementar, relatório de veículos da operação, auto de avaliação, bem como pela prova testemunhal colhida ao longo da persecução penal.

Cumpre frisar que a operação policial que deu origem à presente persecução penal foi batizada de “Scam Office” (Escritório do Crime), designação que traduz com fidelidade o cenário apurado no curso das investigações e corroborado em juízo.

Ou seja, tratava-se de um ambiente físico estruturado, onde mais de 03 indivíduos se reuniam, de forma estável e coordenada, para a prática reiterada de crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, prática criminosa conhecida como golpe do falso intermediário ou golpe da OLX, que assim funcionava:

“
Clonagem do anúncio
: O golpista copia um anúncio real de venda de um veículo, geralmente com fotos e informações detalhadas, e cria um anúncio com seu próprio contato.

Contato com o comprador
: O comprador, atraído pelo preço atrativo do anúncio clonado, entra em contato com o golpista, que se apresenta como um intermediário, alegando estar ajudando um parente ou amigo a vender o veículo.

Criação de confiança
: O golpista utiliza diversas táticas para ganhar a confiança do comprador, como fornecer informações detalhadas sobre o veículo, enviar fotos adicionais e até mesmo simular conversas com o suposto vendedor.

Negociação e pagamento
: O golpista negocia o preço com o comprador e, uma vez fechado o negócio, solicita o pagamento para uma conta bancária de sua titularidade ou de um laranja.

Desfecho do golpe
: Após receber o pagamento, o golpista desaparece, bloqueando o contato com o comprador. O comprador, por sua vez, não consegue contato com o vendedor real e descobre que foi vítima de um golpe.”
(trecho extraído dos memoriais finais do órgão ministerial da origem).

Os autos demonstram, sobretudo por meio dos relatórios policiais de investigação, que a Delegacia Especializada de Estelionatos de Cuiabá recebeu múltiplas comunicações indicando a existência de uma associação voltada à prática de estelionatos virtuais, cujos integrantes se reuniam em um local identificado como “escritório do crime”, situado no apartamento 403, bloco 08, do Condomínio Chapada dos Pinheiros, nas imediações da fábrica da Coca-Cola, em Várzea Grande.

Verifica-se, ainda, que, diante das informações colhidas, a autoridade policial determinou a realização de diligências, incluindo ações de vigilância velada (campanas), com a finalidade de apurar a veracidade dos fatos relatados e identificar os possíveis responsáveis pelos ilícitos. Durante a execução dessas diligências, foi possível constatar a movimentação de diversas pessoas tanto no endereço inicialmente indicado quanto nas residências do apelante
Marcos Vinicios de Souza Lima
, do adolescente Breno Simzen Bizerra da Silva, assim como no estabelecimento comercial denominado “Stop Jet”, no período diurno.

Após diligências prévias nos referidos endereços, a autoridade policial representou pela expedição de mandados de busca domiciliar, os quais foram deferidos. Quando do cumprimento das ordens judiciais, a autoridade policial surpreendeu os corréus Rayller Cunha Siqueira, Vinícius Gustavo Figueiredo da Silva, Marcus Vinícius Conceição Anchieta e o adolescente Brayann Kawe em posse de aparelhos celulares, mantendo conversações sobre negociação de veículos, na modalidade do golpe do falso intermediário, tendo os dispositivos sido apreendidos e submetidos à extração de dados.

Ainda no curso da execução dos mandados de busca e apreensão, na residência do apelante
Marcos Vinícius de Souza Lima
, local na qual também se encontrava o corréu Ezequiel Albuquerque Porto, foram encontrados pequena quantidade de substância com características análogas à maconha, alguns bens móveis, um cartão bancário em nome de terceiro e aparelhos celulares, todos devidamente apreendidos pelas autoridades.

Após autorização judicial, da análise dos dados extraídos dos celulares apreendidos, comprovou a existência de uma associação criminosa estável e voltada à prática de reiterados crimes de estelionatos eletrônicos relacionados à simulação de venda de veículos em plataformas digitais.

A título exemplificativo, no celular apreendido do apelante
Marcos Vinicios de Souza Lima
, ainda que estivesse sem chip e com número de telefone desconhecido, identificou-se o uso do WhatsApp em nome de “Sebastião Alves da Silva”, com foto de casal no perfil do referido aplicativo.

O aparelho continha diversas imagens de veículos com placas de outros Estados e mensagens relacionadas à comercialização desses veículos, inclusive em ambiente de
marketplace
, espécie de um “shopping virtual”.

Dentre os registros, destaca-se conversa com a vítima Cassio Pgd (número 47 92089-443), relacionada à negociação de uma motocicleta, ocasião em que foi indevidamente recebido o valor de R$ 5.000,00, mediante transferência bancária realizada por Ana Teresa Moura Regis de Jesus, esposa da vítima Cassiano, em 15/03/2024.

Ainda no conteúdo extraído do celular do apelante
Marcos Vinicios de Souza Lima
, consta comprovante de pagamento no valor de R$ 50.000,00, realizado por Sheila Tonelli Westrupp Victoreti, em 29/02/2024, referente à compra de uma camioneta.

A referida vítima confirmou ter negociado diretamente com indivíduo que se identificava como “Sebastião Alves da Silva”, nome vinculado ao perfil utilizado no aplicativo WhatsApp do apelante MARCOS VINICIOS DE SOUZA LIMA.

Os investigadores esclareceram que, no contexto do esquema fraudulento, a sigla PGD (pagador) era utilizada pelos estelionatários para indicar que a vítima já realizou a transferência, momento em que, por estratégia do grupo, o contato passava a ser bloqueado, cessando-se a comunicação.

Outrossim, o conteúdo das mensagens evidencia a contratação de “postadores”, indivíduos recrutados para efetuar postagens enganosas em plataformas de venda online.

Ressalte-se que é desnecessária a reprodução exaustiva de todos os elementos informativos extraídos dos dispositivos apreendidos, diante da farta documentação constante dos autos, a qual demonstra, de forma suficiente e harmônica, a atuação conjunta nas condutas ilícitas praticadas pelo apelante MARCOS VINÍCIOS DE SOUZA LIMA e pelos corréus, inclusive sendo ele o único a interpor recurso contra a sentença condenatória, embora as razões recursais apresentadas sejam genéricas.

Importante pontuar, ainda, que as informações técnicas extraídas dos dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos durante a investigação foram integralmente ratificadas, em juízo, pelos policiais civis (Marcelo Martins Torhacs e João Henrique de Brito Santos) responsáveis pelas diligências no curso do inquérito, os quais confirmaram a autenticidade dos dados, a estruturação do grupo e a prática coordenada dos crimes, conferindo elevada credibilidade à narrativa acusatória.

Ademais, como bem exposto nas contrarrazões ministeriais, o fato de o apelante ter sido preso em local diverso ao do
“escritório do crime” utilizado pela associação não é suficiente para eximi-lo da responsabilidade penal, na medida em que restou comprovada a existência da associação criminosa estável com o propósito de praticar crimes de estelionato eletrônico/cibernético.”

Como se não bastasse, nos endereços alcançados pelas ordens de busca, os policiais lograram apreender veículos, joias, jet ski e valores em espécie, bens cuja origem não foi comprovada ao longo da instrução criminal.

Diante desse cenário, o conjunto probatório revela-se sólido e coerente, autorizando o reconhecimento de que o apelante MARCOS VINÍCIOS DE SOUZA LIMA, juntamente com os corréus Rayller Cunha Siqueira, Marcos Vinícius Conceição Anchieta e Vinícius Gustavo Figueiredo da Silva, bem como os menores infratores, não atuavam de forma isolada, mas integravam associação voltada à prática sistemática de estelionatos mediante fraudes digitais relacionadas a anúncios de venda de automóveis na internet.

Logo, no caso em apreço, evidenciados o ajuste prévio, a divisão de tarefas e a atuação estratégica entre os integrantes supracitados do bando criminoso, com vínculo estável e permanente, impõe-se a manutenção da condenação pelo delito de associação criminosa (TJMT, AP n. 1001310-97.2021.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/06/2025).

Em seu turno, o delito de lavagem de dinheiro consiste em ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal (Lei n. 9.613/98, art. 1º).

Sobre as três fases do crime de lavagem de dinheiro, Renato Brasileiro de Lima leciona:

“(...) De acordo com o Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI), o modelo ideal de lavagem de capitais envolve três etapas independentes, a saber: a) Colocação (placement): consiste na introdução do dinheiro ilícito no sistema financeiro, dificultando a identificação da procedência dos valores de modo a evitar qualquer ligação entre o agente e o resultado obtido com a prática do crime antecedente. Diversas técnicas são utilizadas nesta fase, tais como o fracionamento de grandes quantias em pequenos valores, que escapam do controle administrativo imposto às instituições financeiras (art. 10, II, c/c art. 11, Il, a, da Lei 9.613/98) - procedimento esse conhecido como smurfing, em alusão aos pequenos personagens da ficção na cor azul -,° utilização de estabelecimentos comerciais que usualmente trabalham com dinheiro em espécie, remessas ao exterior através de mulas, transferências eletrônicas para paraísos fiscais, troca por moeda estrangeira etc. A colocação é o estágio primário da lavagem e, portanto, o mais vulnerável a sua detecção, razão pela qual devem as autoridades centrar o foco dos maiores esforços de sua investigação nessa fase da lavagem;" b) Dissimulação ou mascaramento (laye-ring): nesta fase são realizados diversos negócios ou movimentações financeiras, a fim de impedir o rastreamento e encobrir a origem ilícita dos valores. De modo a dificultar a reconstrução da trilha do papel (paper trail) pelas autoridades estatais, os valores inseridos no mercado financeiro na etapa anterior são pulverizados através de operações e transações financeiras variadas e sucessivas, no Brasil e em outros países, muitos dos quais caracterizados como paraísos fiscais, que dificultam o rastreamento dos bens. São exemplos de dissimulação: transferências eletrônicas, envio do dinheiro já convertido em moeda estrangeira para o exterior via cabo; c) Integração (integration): com a aparência lícita, os bens são formalmente incorporados ao sistema econômico, geralmente por meio de investimentos no mercado mobiliário ou imobiliário, transações de importação/exportação com preços superfaturados (ou subfaturados), ou aquisição de bens em geral (v.g., obras de arte, ouro, joias, embarcações, veículos automotores). Em alguns casos, os recursos monetários, depois de lavados, são reinvestidos nas mesmas atividades delituosas das quais se originaram, perpetuando-se, assim, o ciclo vicioso. (...)”
(Manual de Legislação Criminal Especial, 13ª edição, Editora jusPODIVM, página 1009).

Ainda, acerca das etapas da lavagem de dinheiro, o c. STJ possui entendimento no sentido de que
“o tipo penal do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 é de ação múltipla ou plurinuclear,
consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição típica e relacionando-se com qualquer das fases do branqueamento de capitais (ocultação, dissimulação, reintrodução), não exigindo a demonstração da ocorrência de todos os três passos do processo de branqueamento
”
. (Jurisprudência em Teses, Edição 166, de 26 de março de 2021).

E mais: é importante destacar que, para a configuração do crime de lavagem de capitais, não se exige condenação prévia pelo delito antecedente, tampouco é necessária prova incontestável da prática desse delito.

Esse entendimento está alinhado com o que dispõe o Informativo n. 494 do c. STJ, segundo o qual não é exigida comprovação plena do delito antecedente para a configuração da lavagem de dinheiro, sendo suficientes elementos indiciários consistentes que demonstrem sua possível ocorrência.

Na hipótese, consta dos autos que foi apreendido 01 (um) veículo Toyota Corola XEI 2.0 Flex, cor banco, ano/modelo 2016, de placa QBO6H81, em posse do apelante MARCOS VINÍCIOS DE SOUZA LIMA.

O referido veículo encontrava-se registrado em nome de Jamil Ribeiro de Alencastro, o qual afirmou tê-lo vendido no início do ano de 2023, por meio de acordo verbal.

Atente-se que a operação policial que culminou na deflagração da presente ação penal ocorreu no ano de 2024, o que evidencia que o referido veículo, de fato, pertencia ao apelante MARCOS VINÍCIOS DE SOUZA LIMA, tendo sido adquirido com recursos provenientes dos crimes de estelionato praticados pela associação criminosa. Sendo certo, inclusive, que ele o ostentava por meio de sua rede social, tratando-se de bem avaliado em R$ 83.000,00, valor incompatível com a renda lícita por ele declarada na delegacia de polícia, qual seja, R$ 2.000,00.

Evidencia-se, assim, a deliberada intenção do apelante

MARCOS VINÍCIOS DE SOUZA LIMA de dissimular e ocultar a real titularidade do veículo em questão, mantendo-o, propositalmente, registrado em nome de terceiro, situação que configura o crime de lavagem de dinheiro,
verbis
:

“O crime de lavagem de ativos se caracteriza pela prática de atos de dissimulação e ocultação dos proveitos do delito em bens, com a finalidade de dificultar a rastreabilidade da origem criminosa (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.875.233/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT –, relator para o acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022).

Sendo assim, mantém-se a condenação pelo delito de lavagem de dinheiro, uma vez que restou comprovado que o apelante MARCOS VINÍCIOS DE SOUZA LIMA converteu valores provenientes dos crimes antecedentes (associação criminosa e estelionatos) em um veículo, deixando-o, intencionalmente, registrado em nome do proprietário anterior, com o claro fim de ocultar ou dissimular a sua propriedade.

Por outro lado, nas suas razões recursais, a 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ requer a condenação do apelado
Marcus Vinícius Conceição Anchieta
pela prática de estelionatos cometidos, em continuidade delitiva, contra as vítimas Sheila Tonelli Westrupp Victoreti e Cassiano Santos de Jesus.

O referido órgão ministerial sustenta que o papel do apelado

Marcus Vinícius Conceição Anchieta

era facilitar a clonagem do anúncio pela associação criminosa, pois, com o anúncio original removido, o grupo publicava uma cópia idêntica, porém com um preço atrativo e fraudulento, atraindo potenciais compradores para concretizar o golpe.

Para embasar suas alegações, o órgão ministerial de origem apresentou conversas mantidas pelo apelado Marcus Vinícius Conceição Anchieta, nas quais este se utilizava de perfil falso, sob o nome de “Moisés Pereira”, com o intuito de interagir com vítimas do grupo criminoso, dentre as quais se destaca a pessoa de Gleideson, em tratativas relacionadas à negociação de um veículo modelo S10.

Entretanto, verifica-se que o próprio órgão acusador não logrou êxito em apresentar elementos de prova concretos e individualizados, capazes de demonstrar a efetiva participação do apelado
Marcus Vinícius Conceição Anchieta
nos crimes de estelionato especificamente imputados na denúncia, em prejuízo das vítimas Sheila Tonelli Westrupp Victoreti e Cassiano Santos de Jesus.

As razões recursais ministeriais destacam o papel do apelado
Marcus Vinícius Conceição Anchieta
no âmbito da associação criminosa, aspecto que fundamentou sua condenação por esse delito, sem, entretanto, demonstrar vínculo com os estelionatos praticados contra Sheila Tonelli Westrupp Victoreti e Cassiano Santos de Jesus.

A condenação por estelionato (crime-fim), mesmo quando vinculado a uma associação criminosa voltada à prática desse tipo penal, não pode ser presumida com base apenas na adesão do apelado

Marcus Vinícius Conceição Anchieta
ao grupo criminoso. Há que se demonstrar a sua atuação concreta em cada estelionato, seja por meio da coautoria, participação ou pelo domínio do fato.

Em outras palavras, a condenação por associação criminosa não implica, automaticamente, a responsabilização penal por eventuais delitos praticados no âmbito do referido bando criminoso, sendo imprescindível a demonstração de que o agente aderiu ao plano criminoso específico ou dele participou na execução dos crimes-fim.

Ainda que se invoque a teoria do domínio do fato, conforme sustentado pela Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer, isso não dispensa a demonstração de que o agente exerceu poder de decisão ou controle funcional sobre a realização dos estelionatos.

No caso concreto, não há nos autos qualquer prova de que o apelado
Marcus Vinícius Conceição Anchieta
tenha influenciado a execução dos estelionatos imputados na denúncia, isto é, que tenha comandado ou controlado os atos praticados contra as vítimas ali mencionadas.

Assim, ausente demonstração cabal de autoria ou participação, e diante da impossibilidade de imputação objetiva sem prova do domínio do fato ou de vínculo com as fraudes perpetradas contra as vítimas Sheila e Cassiano, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos da sentença.

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame, mas, no mérito,
RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS
, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025